Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. ALIMENTOS FUTUROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, tramitação prioritária e fixação de alimentos sobre despesas futuras em ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas e alimentos.
2. A justiça gratuita pode ser indeferida caso seja comprovada a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão. No caso concreto, a agravante não comprovou insuficiência de recursos.
3. A tramitação prioritária exige o enquadramento da parte nos requisitos legais do art. 1.048 do CPC. A menoridade, por si só, não é suficiente para autorizar o benefício, sendo necessário que a ação esteja regulada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que não ocorre nos autos.
4. A determinação para emenda da inicial, reformulando o pedido de alimentos para parcela única, não possui conteúdo decisório que justifique a interposição de agravo de instrumento.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.